Tribunal: TJES
Processo: 0010915-67.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010915-67.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE GONCALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, entendimento consolidado na Súmula n.º 231, do STJ. Precedentes.

2. O entendimento da Súmula nº 231 do STJ, foi confirmado pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, tornando sua observância obrigatória por todas as instâncias de julgamento (Tese nº 158).

3. Tratando-se de entendimento amparado em precedentes qualificados, que vinculam os juízes e os tribunais, não tendo a defesa demonstrado a distinção entre o caso concreto e as teses fixadas, ou a superação da mesma, o improvimento é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010915-67.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA, contra a sentença de fls. 31/32, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Em razões recursais de fls. 37/39, a defesa pugna, em síntese, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena, abaixo do patamar mínimo previsto em lei, afastando-se a incidência da súmula 231 do STJ.

Narra a denúncia, que no dia 13 de agosto de 2020, no bairro Laranjeiras, Serra/ES, o apelante portava, sem autorização, e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (um) carregador de pistola, calibre.380, alongado.

A defesa não questiona a materialidade e a autoria do crime, requerendo, tão somente, a revisão da fase dosimétrica.

Contudo, em que pesem os argumentos veiculados no presente recurso de apelação, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, notadamente por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, é cediço que a incidência de circunstância atenuante, não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, entendimento consolidado na Súmula n.º 231, do STJ.

Nesse sentido, cito precedente recente do STJ:

“(...) 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Oportuno consignar, que o entendimento da Súmula nº 231 do STJ, foi confirmado pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, tornando sua observância obrigatória por todas as instâncias de julgamento (Tese nº 158).

Tratando-se, pois, de entendimento amparado em precedentes qualificados, que vinculam os juízes e os tribunais, não tendo a defesa demonstrado a distinção entre o caso concreto e as teses fixadas, ou a superação da mesma, o improvimento é medida que se impõe.

Pelo exposto, na esteira do entendimento ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.